Tribunal: STF
Processo: HC 70411
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
"Habeas Corpus". Homicidio. Pronuncia. Prisão provisoria,
após o trânsito em julgado da sentença de pronuncia. Recurso, em
sentido estrito, desprovido. Custodia do paciente suficientemente
fundamentada. Cod. Proc. Penal, art. 408, pars. 1. e 2.. A vigencia
dessas normas processuais penais, após a Constituição de 1988, tem
sido reconhecida pelo STF, que não as considera revogadas pelo art.
5., inciso LVII, da Lei Magna. "Habeas Corpus" indeferido.